Tribunal: CARF
Processo: 10380.727463/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727463/2014-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.208 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DAKOTA NORDESTE S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente1 à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1401-004.219, proferido pela
Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 12 de fevereiro de 2020,
que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727463/2014-52
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.727463/2014-52

NULIDADE.
SUPERAÇÃO.
MÉRITO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160,
de 2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §§ 4o E §5o. PUBLICAÇÃO,
REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE
RECURSOS.
Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à
aplicação em
bens
e direitos
visando implantar e expandir
empreendimentos econômicos.
Com a promulgação e vigência da Lei Complementar no 160, de 2017,
que inseriu os §§ 4o e 5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, definiu - se
legislativamente que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal serão considerados subvenções para investimento, vedada a
exigência de outros requisitos e que tal entendimento se aplica inclusive
aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados, cabendo ao ente federativo, na forma prevista no Convênio
ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017 providenciar a publicação,
registro e depósito do incentivo perante o CONFAZ.
Atendida pelo Estado da Bahia tal exigência, tendo a contribuinte feitos
seus registros contábeis consoante previsto no caput do artigo 30, da Lei
no 12.973/2014 e considerando a desnecessidade de atendimento a
quaisquer outros requisitos legais para o reconhecimento da subvenção
para investimento além dos enumerados no dispositivo acima referido,
esta se consolida e, por isso, fica ao largo da tributação.

A ora Recorrente alega em seu Recurso Especial a existência de divergência de
interpretação entre o acórdão Recorrido e os acórdãos paradigmas em relação à interpretação do
art. 25, I do Decreto n° 70.235/1972 e art. 5o, LV da Constituição Federal, pois enquanto o
colegiado a quo decidiu dar provimento ao recurso voluntário, com base no disposto na inovação
introduzida pela Lei Complementar no 160/2017 quanto à caracterização da subvenção de
investimento, sem que esta questão tivesse sido apreciada pela decisão da DRJ, a 1a Turma
Ordinária 2a Câmara da 1a Seção do CARF entendeu que a análise da questão sob o enfoque da
legislação nova, sem a anterior apreciação pela DRJ, implica supressão de instância.
A r. presidência da Câmara de Julgamento admitiu o especial, nos seguintes
termos:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.727463/2014-52

7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, com a promulgação e
vigência da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu os §§ 4o e 5o
no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, e atendida pelo Estado da Bahia tal
exigência [publicação, registro e depósito do incentivo perante o
CONFAZ, na forma prevista no Convênio ICMS no 190, de 15 de
dezembro de 2017, esclareço], tendo a contribuinte feito seus registros
contábeis consoante previsto no caput do artigo 30 da Lei no
12.973/2014 e considerando a desnecessidade de atendimento a
quaisquer outros requisitos legais para o reconhecimento da subvenção
para investimento além dos enumerados no dispositivo acima referido,
esta se consolida e, por isso, fica ao largo da tributação, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1201-002.698, de 2019) decidiu, de
modo diametralmente oposto, a fim de se evitar a supressão de
instância, por determinar o retorno dos autos à DRJ para decidir
questões supervenientes [a superveniente Lei Complementar no
160/2017, sobre a caracterização de incentivos fiscais estaduais como
subvenção para investimento, esclareço].
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.

No mérito alega que diante de nova legislação que regula a matéria, os autos
devem ser encaminhados à instância de origem para novo pronunciamento a respeito da inovação
legislativa, sob pena de supressão de instância que, por seu turno, importa em inegável
prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório da União.
Com efeito, a apreciação da questão nova pelo voto condutor do acórdão, resulta
em contrariedade ao princípio do efeito devolutivo, visto que a matéria não foi objeto de
apreciação pela DRF e DRJ e, logicamente, também não poderia ser apreciada pelo juízo ad
quem, sob pena deste incorrer em supressão de instância.
Intimada a interessada apresentou contrarrazões em que alega preliminarmente a
ausência de divergência, pois que o acórdão indicado como paradigma determinou o retorno dos
autos à origem por motivo diverso daquele objeto desta demanda, qual seja, a nulidade do
acórdão recorrido por conta do não conhecimento do recurso voluntário pela DRJ pela suposta
existência de demanda judicial versando sobre a matéria.
Ou seja: o que estava em discussão no acórdão apontado como paradigma era a
possibilidade de conhecimento de recurso voluntário do contribuinte quando a DRJ não
conheceu a questão trazida por, supostamente, a matéria já ter sido judicializada.
O acórdão recorrido não tratou da mesma matéria objeto do julgamento proferido
nestes autos, motivo pelo qual o recurso especial manejado não cumpriu com o disposto no art.
67 do Regimento Interno deste Conselho.
No mérito, sustenta que não houve supressão de instância, pois todo o mérito do
processo foi justamente a divergência do Fisco com o tratamento dado ao Contribuinte sobre
referidos benefícios fiscais. E tal conteúdo foi objeto de análise por todas as instâncias
administrativas, não havendo que se falar em supressão de instância.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.727463/2014-52

Acrescenta que que (i) a LC 160/2017 expressamente dispôs sua imediata
aplicação, inclusive para processos em curso, sendo certo que sua não incidência no caso
analisado viola os princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo; (ii) o
processo administrativo, diferentemente do que ocorre em uma demanda judicial, visa obter a
verdade real, devendo levar em considerações todos os elementos necessários ao correto
julgamento, ainda que não expressos previamente nos autos; e (iii) existem precedentes do
CARF e do STJ aplicando o disposto na LC 160/2017 para processos em curso, sem que
constituía-se violação ao duplo grau de jurisdição ou supressão de instância, devendo tais
precedentes serem observados quando do julgamento deste processo.
Necessária atenção aos princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do
processo e da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.727463/2014-52

§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.727463/2014-52

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, entendo não ter sido demonstrada a divergência jurisprudência
suscitada. Isto porque a menção à Lei Complementar n. 160 no acórdão padadigma é meramente
incidental, não se tratando do objeto do acórdão. Vejamos o voto vencedor do acórdão
paradigma:
Preliminarmente, imprescindível avaliar a eventual nulidade do acórdão
recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não conheceu da
impugnação administrativa, diante da concomitância da instância
administrativa e judicial, in verbis:.
(...)
Entretanto, o Recorrente aduz que o lançamento de ofício foi efetivado
para prevenir a decadência, inviabilizando o acréscimo da multa de
ofício, segundo o artigo 63 da Lei no 9.430/1996:
(...)
A Ação de Mandado de Segurança autuada sob no
504218364.2015.4.04.7100/RS, impetrada pelo contribuinte, com trâmite
originário na 14o Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre/RS,
conforme o acórdão recorrido, pretende "excluir da base de cálculo de
IRPJ e CSLL o crédito presumido de ICMS, sendo julgado procedente o
feito."
Contudo, o extrato do presente processo administrativo fiscal demonstra
a imposição da multa de ofício, embora a constituição do crédito
tributário ocorresse para evitar a fluência do prazo decadencial (fl.
1.178):

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.727463/2014-52

(...)
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais uniformizou sua
jurisprudência sobre o tema com a Súmula no 17, consolidando que "Não
cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma
dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo."
Certamente, a noticiada Ação de Mandado de Segurança não
compreendeu a inexigibilidade da multa de ofício, quando do lançamento
para prevenção da decadência, estabelecido no artigo 63 da Lei no
9.430/1996.
Neste sentido, vislumbra-se que não implicará em renúncia da instância
administrativa a "matéria distinta da constante do processo judicial",
como ressalva a parte final da Súmula no 1 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim sendo, evitando a supressão de competência da Delegacia da
Receita Federal do Julgamento, essencial o retorno dos autos para novo
julgamento da impugnação administrativa pela instância de origem.
Com base na exposição acima, votou o então relator pelo conhecimento
do Recurso Voluntário dando-lhe parcial provimento determinando o
retorno dos autos para novo julgamento da impugnação administrativa
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, especificamente,
quanto à exoneração ou não da multa de ofício, assim como a
superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização de
incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento.
Trata-se, portanto, de situação fática muito distinta daquela do acórdão recorrido,
em que se analisou efetivamente o preenchimento das condições para a exclusão da subvenção
da base de cálculo dos tributos.
Ante o exposto, não conheço do especial manejado por ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.208 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.727463/2014-52

Fl. 1729
DF CARF MF
Original